Tribunal: TJSP
Processo: 2133890-64.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Alegação de nulidade das provas pela ausência de fundada suspeita para a revista pessoal e por invasão de domicílio. Inocorrência. Fundada suspeita verificada. Abordagem que culminou na apreensão de entorpecentes e petrecho para o tráfico. Não verificada a alegada violação de domicílio. Crime permanente. Pleito de

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Alegação de nulidade das provas pela ausência de fundada suspeita para a revista pessoal e por invasão de domicílio. Inocorrência. Fundada suspeita verificada. Abordagem que culminou na apreensão de entorpecentes e petrecho para o tráfico. Não verificada a alegada violação de domicílio. Crime permanente. Pleito de trancamento da ação penal. Inadmissibilidade. Medida excepcional, reservada às hipóteses de flagrante atipicidade da conduta, existência de causa extintiva da punibilidade ou inexistência de justa causa, o que não se verifica no caso em apreço. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.